Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR DECORRENTE DE IRREGULARIDADES: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFLEXOS NA ESFERA PROFISSIONAL DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTIMATIVA RAZÓAVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) conclusão, em 20.11.2014, de curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Ciências Wenceslau Braz – FACIBRA, com colação de grau em 21.11.2014, e expedição de diploma em 24.11.2014; (b) aprovação da requerente em concurso público ao cargo de Pedagogo Orientador Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nomeação em 03.5.2019 e posse em 29.5.2019; (c) aduz a consumidora que, em 2019, teria sido surpreendida com a informação de cancelamento do registro de seu diploma, em razão do descredenciamento da IES perante o Ministério da Educação, por irregularidades; (d) em 05.1o.2020, teria recebido comunicado da Secretaria de Educação do DF para que apresentasse diploma de licenciatura em Pedagogia até 16.1o.2020, pena de anulação do ato de sua posse; (e) em razão disso, a requerente ajuizou a presente ação, com vistas à condenação das requeridas à compensação por danos morais; (f) recursos interpostos pela requerida Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (UNIG) e pela requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação solidária das requeridas à compensação dos danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 7.000,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. Recurso da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (UNIG).
A. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na alegação de que o processamento e o julgamento da demanda seriam da competência da Justiça Federal, porquanto o caso que ora se apresenta versa exclusivamente sobre eventual responsabilização civil (danos extrapatrimoniais) da instituição de ensino superior em razão do suposto cancelamento do registro do diploma da requerente, e não sobre hipótese de obrigação da IES à expedição de diploma. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1347363, DJE 23.6.2021.
B. Em relação ao mérito, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (falha na prestação dos serviços do Centro Educacional de Wenceslau Braz e da Instituição Brasileira de Educação a Distância do Distrito Federal, a redundar no cancelamento do diploma de Pedagogia da requerente, registrado pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (diploma de curso de graduação em Pedagogia registrado pela UNIG – ID 26778277; cancelamento do diploma – ID 26778278; e-mails enviados aos requeridos IBEDF e FACIBRA – IDs 26778279 e 26778280; intimação, em 30.12.2019, da Secretaria de Educação do DF, em caráter de urgência, à regularização da situação funcional da requerente até 16.1o.2020, com a expressa advertência de que a ausência da apresentação da documentação poderia acarretar a anulação do ato de sua posse – ID 26778282 – CPC, art. 373, I).
C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, revelam-se insuficientes as alegações da UNIG de que sua atuação teria se limitado a realizar o registro e cancelamento do diploma, sem qualquer participação nas atividades educacionais supostamente desenvolvidas de forma irregular pelas requeridas IBEDF e FACIBRA.
D. No ponto, como bem fundamentado na sentença, ora revista: “Consoante informações prestadas pelo MEC nos autos 23000.008267/2015-35, juntadas pela própria ré UNIG no ID 84923882 p. 1/2, essa instituição de ensino foi objeto de investigação para apuração de várias irregularidades, concluindo-se que, entre 2011-2016 teria registrado 94.781 diplomas de cursos superiores de outras 87 instituições, localizadas em 21 unidades da Federação. Constam das informações: ‘As apurações da visita de supervisão nas dependências da Unig, indicaram que a estrutura da secretaria acadêmica não era compatível com a complexidade e a magnitude da tarefa que a Unig havia assumido em relação ao registro de diplomas expedidos por outras instituições, tendo sido configura a ausência de controle na análise da documentação dos estudantes das IES que teriam ofertado os cursos. Ressalte-se que a conduta assumida, então, pela UNIG, de registrar diplomas sem o devido controle, mostrou-se extremamente atrativa para EIS que ministravam cursos irregulares, tendo sido registrados diplomas nas seguintes condições: cursos sem reconhecimento como determina o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cursos desativados, cursos com um contingente de alunos superior à capacidade de atuação conferida pelos atos autorizativos, cursos ministrados em locais distintos do que determinam seus atos, cursos realizados mediante parcerias irregulares (com entidades sem credenciamento), entre outras irregularidades’. Verifica-se, portanto, que a negligência da ré UNIG foi determinante para que as irregularidades fossem perpetradas pelas demais instituições de ensino, como a ré FACIBRA, o que lhe acarreta a responsabilidade
solidária, nos termos dos artigos 7o e 25, do Código de Defesa do Consumidor”.
E. Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade da consumidora, a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186), sobretudo porque a parte requerente experimentou nesse período, além da incerteza acerca da regularidade de conclusão (ou não) de seu curso superior, a aflição da urgente necessidade de regularização cadastral perante a Secretaria de Educação do DF, sob pena de anulação do ato de sua posse (ID 26778282).
IV. Recurso da Requerente.
A. Em relação ao quantum do dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
B. Nesse norte, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da razoabilidade, o que não se divisa no caso concreto. Isso porque, dos documentos colacionados, extrai-se que: (i) o diploma da requerente teria sido cancelado em meados de 2018, e registrado novamente em 20.4.2020 (ID 26778292); (ii) ainda que a situação vivenciada possa ter trazido inconteste indignação, não ficou demonstrado que o fato teria provocado consequências mais gravosas ao seio social e pessoal da recorrente, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
C. Mantida, pois, a estimativa razoavelmente fixada (R$ 7.000,00), que bem atendeu os pressupostos acima delineados.
V. Rejeitada a preliminar suscitada pela recorrente ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em relação à consumidora, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).